Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-10.2017.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001041-10.2017.8.14.0044

APELANTE: DENISE REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, § 3º DO CPB E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO DE OFICIO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que houve a ocorrência da prescrição, pois, com a condenação da ré à pena de 01 (um) mês de detenção, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB. Deste modo, observa-se que, após a data da sentença, passaram-se mais de 03 (três), tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva.

2. Inviável o pleito de absolvição do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a apelante a autoria do delito em tela, eis que sua confissão judicial aliada aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

3. A conduta social da apelante foi devidamente negativada como circunstância judicial tendo em vista que se tratava de avaliação dentro dos delitos cometidos.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecimento de ofício da prescrição do delito de receptação culposa. À unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, reconhecimento de ofício da prescrição do delito de receptação culposa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DENISE REIS DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 180, § 3º do CPB e art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 13.03.2017, por volta de 12h30min, na Rua da Torre, bairro Brasilândia, no município de Primavera/PA, a denunciada adquiriu em proveito próprio um aparelho de celular multilaser MS6 PRETO, produto do crime de roubo, que pelo preço do produto deveria presumir-se obtida por meio criminoso.

Na ocasião, a denunciada também foi flagrada na posse de arma de fogo caseira, calibre 38, e uma munição não deflagrada, calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Noticiam ainda os autos que, durante a ação policial, os policiais ainda encontraram 03 (três) petecas de substância tóxica conhecida como pedra de oxi, no interior da casa da denunciada, conforme auto de apreensão de fls. 20.

Extrai-se da investigação policial, que a guarnição da PM deslocou-se até a residência da denunciada, em razão de ter sido apontada como pessoa que estava de posse de um celular roubado.

Ao chegarem no imóvel indicado, abordaram a denunciada a qual realmente estava com o aparelho de celular roubado da vítima. Em seguida, os policiais revistaram o local, resultando na apreensão da arma de fogo e substância entorpecente acima mencionados.

Perante a autoridade policial, a denunciada confirmou que adquiriu o aparelho celular pelo valor de RS 80,00 (oitenta reais), sendo que pagou apenas R$ 40,00 (quarenta reais) no ato, no entanto, atribui a propriedade da arma de fogo e droga ao seu irmão MILLA REIS MESQUITA.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição em relação ao delito do art. 1
2 da Lei nº 10.826/03
, alegando
a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos referente à autoria do crime em tela
.

Subsidiariamente, pleiteia a defesa, que seja a pena aplicada no mínimo legal tendo em vista que a ré confessou o delito, não havendo motivos para considerar negativa a circunstância judicial da conduta social da apelante.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

PRELIMINAR

1. Da Ocorrência de Prescrição Apenas Quanto ao Crime de Receptação Culposa art. 180, § 3º, do CPB - Declaração de Ofício.

Da análise dos autos, verifica-se que
houve a ocorrência da prescrição a ser declarada de ofício
.

A pena definitiva aplicada pela prática do crime do art. 180, § 3º, do CPB, foi de
01 (um) mês
de detenção.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, levando-se em consideração a sentença que foi prolatada em 17.03.2020.

Assim,
com a condenação da ré à pena de 01 (um) mês de detenção,

tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos,
conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

Deste modo, observa-se que,
após a data da sentença (17.03.2020), passaram-se mais de 03 (três) anos
, tempo que excede o lapso prescricional de três anos acima mencionado.

Assim,
declaro de ofício a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação culposa
.

MÉRITO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante almeja sua
absolvição em relação ao delito do art. 1
2 da Lei nº 10.826/03
, alegando
a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos referente à autoria do crime em tela
, uma vez que, em Juízo, a ré negou a autoria delitiva.

Da mesma forma, nega de forma genérica, aduzindo que na segunda etapa da dosimetria da pena, a ré confessou o crime afirmando detalhes de um crime de agressão que não correspondem aos autos.

Não procede sua irresignação.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo Laudo de Balística ID 5618355 dos autos, bem como, pelos depoimentos das testemunhas e de uma das vítimas em Juízo, aliados à confissão da ré, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

Transcrevo os depoimentos colacionados na sentença pelo magistrado. Vejamos:

“(...)
A autoria é certa, havendo confissão. Transcrevo a suma dos depoimentos.

RAIMUNDO SILVANO DAMASCENO declarou ser policial militar houve um roubo de celulares na cidade por dois rapazes em uma moto, que começaram a obter informações de quem seriam os autores, que as informações levaram até um dos assaltantes e um deles confessou ter praticado o roubo em companhia de outro e levou os policiais até o local onde teria negociado o celular, que foi na casa da DENISE, que foram à casa de DENISE, onde encontraram o celular, uma arma e uma munição e três pedras de substância entorpecente, que a arma era de fabricação artesanal, que DENISE estava no local, que DENISE admitiu que o celular era dela e a arma e a droga era do irmão, que ela disse que comprou o celular dos rapazes que a procuraram, que não sabe se ela sabia se o celular era produto de roubo, que não conhecia ela no mundo do crime.

MARLI DO SOCORRO FELIX DOS SANTOS declarou ser policial militar e recorda de ter sido encontrado na casa da acusada um celular produto de crime, que foi encontrada uma arma, munição e droga na casa dela, que ela disse que tinha comprado o celular, mas as outras coisas seriam do irmão de nome MILA, que não conhecia DENISE de outras ocorrências, que DENISE estava na casa com a mãe e duas crianças, que a quantidade de drogas era pequena.

RUBIELSON PINHEIRO DOS SANTOS declarou FOGUINHO vendeu o celular para DENISE, que ficou fora e FOGUINHO entrou na casa de DENISE, que não sabe por quanto foi vendido o celular, que não sabe se FOGUINHO vendeu o celular por dinheiro ou droga, que DENISE não conhecia FOGUINHO, que esse teve a ideia de passar na casa de DENISE.

MILAS MESQUITA DA SILVA declarou ser irmão da acusada, que não estava na casa no dia em que ela foi presa, que a arma era dela, que ela estava sendo ameaçada, que morava com DENISE na época dos fatos, que tem passagem na polícia por porte e tráfico, que é usuário de drogas, que já usou droga com DENISE, mas hoje não usam mais, que a ameaça era feita por CADEIRUDO.

A acusada declarou que comprou o celular, que FOGUINHO não disse ser roubado, que ele foi quem lhe ofereceu o celular, que combinaram o preço em R$ 70,00, que deu apenas R$ 40,00 e daria os R$ 30,00 depois, que conhece FOGUINHO de vista, que não sabia que ele mexia nas coisas dos outros, que achou barato o celular, que, na hora, ficou pensando que era da esposa dele e achou que ele poderia estar vendendo sem a ordem dela, mas ele confirmou que tinha a ordem dela, que o celular tinha a foto dela no celular, que a arma era da depoente, mas a droga era de seu irmão, que usava drogas naquela época, mas não usa mais, que seu irmão não traficava, que FOGUINHO usava drogas, que FOGUINHO pediu dinheiro em troca do celular e não drogas, que se envolveu com CADEIRUDO, cujo nome é JEFERSON, que ele foi preso e a depoente não quis mais o relacionamento e ele ficou ameaçando a depoente, que FOGUINHO e a esposa eram viciados e por isso achou que pediram um valor mais barato para comprar drogas.

Como percebemos dos depoimentos, inclusive com confissão, é clara a autoria (...)”.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte da apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer que a arma estava em posse da acusada, sendo ela a autora do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Da mesma forma quanto ao delito de receptação culposa, em que admite que causou estranheza o valor do celular comprado, mas ainda assim, o comprou.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. DOIS RÉUS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DO RÉU LUCAS DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU MÁRCIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quando a autoria do delito por parte dos réus resta devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas policiais (na seara policial e em juízo), corroborados pela confissão extrajudicial de um dos réus, Laudo de Exame de Arma de Fogo. 2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando declarações do réu, em sede policial, contribuem sobremaneira para a elucidação da autoria do delito, pois, além de confirmar as narrativas dos policiais, possibilitou ao julgador formar seu convencimento à margem de qualquer hesitação. 3. Não tivesse o réu confirmado a propriedade da arma, difícil seria a elucidação da autoria do delito frente às particularidades do caso concreto, uma vez que o artefato foi encontrado escondido no compartimento do motor de um veículo no qual se encontravam cinco pessoas; além disso, nenhum dos ocupantes era o proprietário do automóvel e não restou delineado quem era o seu condutor. 4. A reincidência e a confissão espontânea devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes (EResp n.º 1.154.752/RS). 5. Recurso do réu Lucas desprovido. Recurso do réu Márcio parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão n.880554, 20110810046284APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/07/2015, Publicado no DJE: 17/07/2015. Pág.: 86)

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - ARMA NÃO APREENDIDA EM PODER DO RÉU - IRRELEVÂNCIA - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - CONVERGÊNCIA DE VONTADES - TESTEMUNHO POLICIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. (TJMS. Apelação Criminal n. 0003231-59.2009.8.12.0018, Paranaíba, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 15/03/2010, p: 19/03/2010)

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tal declaração é coerente e harmônica com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual. Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida, 24(vinte e quatro) invólucros com crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4- Omissis.
(STJ - HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j. 25/05/2010; p. DJe 21/06/2010)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação da apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pleito de redução da pena no mínimo legal, com o afastamento da negativação da conduta social.

Verifico que não assiste razão à defesa, quanto a valoração, posto que foi valorada dentro do crime do art. 12, da Lei n. 10.826/2003, ou seja, foi avaliado dentro da conduta em comento, não se tratando de avaliação da conduta social dissociada do crime pelo qual está condenada.

De toda sorte, restaram as penas da apelante no mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, tanto do crime de posse de arma de fogo de uso permitido, quanto de receptação culposa. Logo, em obediência ao que preceitua a Súmula n. 231, do STJ, não poderiam estas fixar abaixo do mínimo legal.

Assim, ainda que fosse reconhecido o afastamento da negativação da conduta social, não há que se falar em alteração do
quantum
da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO mantendo os termos da condenação quando ao delito de art. 12, da Lei n. 10.826/2003, e de OFÍCIO DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE, nos termos do art. 109, V, do CPB, quanto ao delito do art. 180, § 3º, do CPB.

É o voto.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023